Tribunal: STF
Processo: Rcl 36933
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 49.953/2021-STF
    Em 23/4/2021, o agravo regimental interposto pelo ora peticionante foi julgado prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto (art. 21, IX, do RISTF), dada a notícia da celebração de acordo entre as partes (documento eletrônico 125).
    Nesta petição, protocolada como pedido de reconsideração, pleiteia-se a juntada do acordo realizado e a extinção da ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do novo Código de Processo Civil (documento eletrônico 129).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão proferida não merece reparos.
    De início, observo que o pedido de reconsideração não possui previsão no nosso ordenamento jurídico, como recentemente tive a oportunidade de consignar no julgamento da RCL 43.007-AgR/DF. Confira-se:
    “[...] pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Não há, com efeito, nenhum fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Com o costumeiro acerto, o processualista Nelson Nery ensina o seguinte: 
    ‘Não só a doutrina como também a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer’ (NERY, Nelson. Princípios fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 68 e segs., grifei)” (grifos no original). 
    Ademais, a decisão em questão não apresenta qualquer erro material que merecesse ser corrigido (art. 494, I, CPC/2015).
    O presente pedido de reconsideração traz apenas o descontentamento do agravante com a declaração do prejuízo, a qual deveria ter sido impugnada por meio do recurso próprio.
    Com efeito, é certo que a interposição do recurso de agravo interno ou agravo regimental, dentro do prazo legal, possibilita ao relator o exercício do juízo de retratação, recebendo a petição como pedido de reconsideração. No entanto, a recíproca não é verdadeira, de modo que ao relator não é permitido converter o pedido de reconsideração em agravo regimental, sendo esta a inteligência do art. 1.021, § 2°, do CPC/2015 e do § 2° do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, litteris:
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
    [..]
    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, [...] de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    [...]
    § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”. 
    Destaco, ainda, que não é possível reabrir novo prazo para interposição do recurso de agravo. O termo inicial do referido prazo, de 15 dias, previsto no § 2° do art. 1.021 do CPC/2015, corresponde à publicação da decisão no Diário da Justiça, não sendo suspenso ou interrompido pelo protocolo de simples pedido de reconsideração. Leia-se:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL: TEMPESTIVIDADE. SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (DE DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA) NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO PARA O RECURSO CABIVEL, INCLUSIVE O DE CINCO DIAS PARA O AGRAVO REGIMENTAL (ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO” (MS 20.694-AgR. Rel. Min. Sydney Sanches – grifei).
    Dessa forma, tendo em vista que a decisão monocrática foi proferida em 23/4/2021 e publicada no DJe em 27/4/2021, o prazo de 15 dias para interposição do recurso de agravo regimental findou-se em 18/5/2021, sendo incabível, assim, até mesmo a interposição do citado recurso contra a presente decisão que indefere o pedido de reconsideração, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, verbis:
    “RECURSO – PRAZO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NEUTRALIDADE. Pedido de reconsideração não suspende, muito menos interrompe, prazo recursal. MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – TERATOLOGIA – AUSÊNCIA. Conforme revelado no verbete nº 268 da Súmula do Supremo, ‘não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’” (RMS 32.804/DF, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI Nº 8.038, DE 28.05.1990 E 317 DO R.I.S.T.F.: PRAZO DE CINCO DIAS. 1. O Agravo deveria ter sido interposto contra a decisão presidencial, que negou seguimento ao pedido e foi publicada a 03.02.2000. E não contra a do Relator, que indeferiu o pedido de reconsideração. 2. E a petição de interposição foi protocolada a 10.02.2000, fora, portanto, do prazo legal de cinco dias (art. 39 da Lei nº 8.038, de 28.05.1990 e art. 317 do R.I.S.T.F.). 3. Agravo não conhecido, por intempestivo” (Pet 1898-AgR, Rel. Min. Sydney Sanches – grifei).
    Além disso, tratando-se a reclamação de ação constitucional autônoma que visa garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, a homologação do acordo em questão cabe ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, onde tramita o Dissídio Coletivo 1000550-35.2019.5.02.0000.
    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Diante da ausência de interposição de recurso de agravo interno, dentro do prazo, contra a decisão que julgou prejudicado o agravo, determino a Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado da decisão constante do documento eletrônico 125.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator